Tribunal: TJDFT
Processo: 0714735-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0714735-51.2025.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): HORÁCIO ADAIL TIBIRIÇA CANEDO Apelado (s): BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora apelante para se manifestar, em 5 dias, sobre a questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões, ID 72460306, referente à afronta à dialeticidade recursal, desatendendo o Princípio da Correlação ou Congruência, vício que pode culminar no não conhecimento do recurso . Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.